Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700248-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FLAVIO VINICIUS ALMEIDA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID origem 182719137), que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial (processo no 0716497-78.2020.8.07.0001), movido em desfavor de FLAVIO VINICIUS ALMEIDA GONCALVES, foram indeferidos os pedidos de renovação de pesquisas eletrônicas com viso à penhora de bens e/ou ativos financeiros em nome dos agravados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Alega o banco agravante, em síntese, que move em desfavor dos agravados processo de execução de título extrajudicial, objetivando a satisfação dos valores inadimplidos da Cédula de Crédito Bancário no 16677930 (ID origem 64226695). Destaca que já houve o esgotamento das tentativas de constrição de bens dos devedores, restando frustrada a quitação do débito até o momento. Afirma que foram requisitadas novas pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, porém tais pedidos foram indeferidos na decisão agravada. Defende serem cabíveis e legítimas as renovações das tentativas de constrição patrimonial, destacando ser “perfeitamente possível nova pesquisa aos sistemas, notadamente quando a última pesquisa se deu apenas em 2021”. Busca, em sede de liminar, a antecipação da tutela recursal, “para determinar que o juízo recorrido realize a pesquisa pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em face do executado”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 54778079 e 54778082), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Prima facie, o provimento do recurso se revela provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas informatizados, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. A ver, a orientação verbo ad verbum: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado data de mais de dois anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, razoável seja determinada a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora on line, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas. 3. Recurso provido. (Acórdão 1259303, 07019070220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, afere-se que a última pesquisa aos sistemas INFOJUD BACENJUD e ao RENAJUD foi acostada aos autos em 26/04/2021 (ID 89790476 dos autos de origem), ou seja, há mais de 2 (dois) anos. Além disso, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito reconhecido em seu favor. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, como a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. A partir dessas constatações sumárias, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Diante do exposto, e com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar a realização de pesquisas de bens, via sistemas SISBAJUD (requerido na forma simples), RENAJUD e INFOJUD, em nome do agravado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator